Tribunal: TJMT
Processo: 1014150-62.2020.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014150-62.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARLI FERNANDES DA SILVEIRA - CPF: 940.443.841-34 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ANÁLISE DE PROVA DOCUMENTAL DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pela consumidora contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado que reformou parcialmente a sentença, mantendo a declaração de inexigibilidade dos débitos oriundos de Termos de Ocorrência e Inspeção (TOIs), mas afastando a condenação por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). 2. A embargante, proprietária de quitinetes com padrão de energia individualizado, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais em face da concessionária, sustentando a irregularidade na cobrança de recuperação de consumo e a ocorrência de danos morais. O juízo de primeiro grau julgou integralmente procedentes os pedidos. A concessionária interpôs recurso de apelação, o qual foi parcialmente provido por esta Corte, sendo mantida a declaração de inexigibilidade dos débitos, porém afastada a condenação por danos morais, ao fundamento de que não restou comprovada a suspensão do fornecimento de energia elétrica nem a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. 3. A embargante opôs embargos de declaração perante este Tribunal, os quais foram rejeitados. Posteriormente, interpôs Recurso Especial, inadmitido pela Vice-Presidência desta Corte. Contra a decisão de inadmissibilidade, interpôs Agravo ao Superior Tribunal de Justiça, cujo Ministro Relator Gurgel de Faria conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial, reconhecendo a violação ao art. 1.022, II, do CPC, por omissão na apreciação da prova da suspensão do fornecimento de energia elétrica, determinando o retorno dos autos a esta Corte para novo julgamento dos embargos de declaração.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar prova documental (ID 211653740 – Pág. 13) que demonstraria a efetiva suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da embargante, circunstância relevante para a configuração do dano moral indenizável decorrente da cobrança declarada inexigível.

III. Razões de decidir

5. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a existência de omissão no acórdão embargado, especificamente quanto à análise da prova documental que demonstraria a suspensão do fornecimento de energia elétrica, determinando o retorno dos autos a este Tribunal para o suprimento do vício apontado, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

6. Constatou-se que o acórdão embargado efetivamente incorreu em omissão ao afirmar que não havia comprovação da suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando, na realidade, existe nos autos documento intitulado "Cadastro Geral de Clientes - Histórico de OSs do Cliente" (ID 211653740 – Pág. 13), o qual registra a Ordem de Serviço nº 46918968, datada de 12/04/2018, com a descrição "05 SUSPENS.FORNEC.FALTA-PGT.SEM RET.MEDIDOR", seguida da Ordem de Serviço nº 46965139, datada de 17/04/2018, com a descrição "03 RELIGACAO SEM INSTAL. MEDIDOR", evidenciando que houve, de fato, suspensão do fornecimento de energia elétrica por cinco dias.

7. A suspensão do fornecimento ocorreu em período posterior à emissão das faturas contestadas, que datam de fevereiro de 2018, sendo que o débito que motivou a interrupção do serviço foi posteriormente declarado inexigível por este Tribunal, por ter sido apurado unilateralmente pela concessionária, sem observância dos procedimentos previstos na Resolução ANEEL nº 414/2010.

8. A interrupção indevida de serviço essencial, como o fornecimento de energia elétrica, configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação do efetivo prejuízo suportado pela consumidora, porquanto o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial é presumido e decorre da própria ilicitude do fato, consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

9. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo juízo de primeiro grau a título de indenização por danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e reformar parcialmente o acórdão embargado, mantendo-se a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme fixado na sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento:

"1. Incorre em omissão o acórdão que deixa de apreciar prova documental relevante para o deslinde da controvérsia, especificamente quanto à comprovação da suspensão do fornecimento de energia elétrica, circunstância determinante para a configuração do dano moral indenizável. 2. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, em razão de débito posteriormente declarado inexigível, configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação do efetivo prejuízo sofrido pela consumidora, sendo o dano presumido e decorrente da própria ilicitude do fato. 3. A indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a essencialidade do serviço, o período de privação e a capacidade econômica das partes, atendendo à dupla finalidade de compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; art. 37, §6º; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC/2015, arts. 489, §1º, IV; 1.022, II; Resolução ANEEL nº 414/2010; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 325, §1º, e 592, IV; Súmula nº 16/ANEEL.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.797.271/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27.05.2019, DJe 03.06.2019; STJ, AgInt no AREsp 771.013/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 13.10.2020; STJ, AgRg no AREsp 239.749/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06.11.2012, DJe 16.11.2012; STJ, AgInt no AREsp 1.061.219/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 22.08.2017, DJe 25.08.2017; TJMT, ApCiv 1.043.040-26.2023.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2025, p. 07.02.2025; TJMT, ApCiv 1.000.018-18.2020.8.11.0035, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 26.03.2024; TJMT, ApCiv 1.008.267-46.2023.8.11.0004, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 03.09.2025, p. 03.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes
, opostos por
MARLI FERNANDES DA SILVEIRA
contra o acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, proposta em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Na origem, a autora, proprietária de quitinetes, sustentou que a concessionária realizou inspeção nos medidores de energia elétrica de seus imóveis e lavrou Termos de Ocorrência e Inspeção (TOIs), imputando-lhe irregularidades e cobrando valores a título de recuperação de consumo, o que reputou indevido. Alegou, ainda, que sofreu danos morais em razão da conduta abusiva da ré.

O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, declarando a inexigibilidade dos débitos decorrentes dos TOIs e condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Inconformada, a
Energisa Mato Grosso
interpôs recurso de apelação (ID 211653767), sustentando, em síntese, a regularidade dos procedimentos de fiscalização, a validade dos TOIs e a inexistência de danos morais, ao argumento de que não houve suspensão do fornecimento de energia elétrica nem negativação do nome da autora.

Apresentadas contrarrazões pela Defensoria Pública (ID 211653772), defendeu-se a manutenção integral da sentença, sob o fundamento de que restaram demonstradas a ilegalidade da cobrança e a falha na prestação do serviço.

Ao apreciar o apelo, esta Quinta Câmara de Direito Privado proferiu o acórdão de ID 218744194, dando-lhe parcial provimento, para afastar a condenação por danos morais, mantendo, contudo, a declaração de inexigibilidade dos débitos oriundos dos TOIs, ao entendimento de que não restou comprovada a suspensão do serviço de energia elétrica nem a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Irresignada,
Marli Fernandes da Silveira,
opôs Embargos de Declaração (ID 224586167), aduzindo que o v. acórdão incorreu em omissão, porquanto deixou de apreciar prova constante dos autos (ID 211653740 – Pág. 13) que comprovaria a suspensão do fornecimento de energia elétrica, elemento essencial ao reconhecimento dos danos morais. Requereu, assim, o saneamento do vício e o consequente reexame do ponto.

Os embargos foram rejeitados por decisão colegiada, sob o fundamento de inexistência de omissão.

Diante disso, a embargante interpôs Recurso Especial (ID 268942265), com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, alegando violação dos arts. 489, §1º, IV, e 1.022, II, do CPC, por omissão do acórdão quanto à análise da referida prova documental de suspensão do fornecimento de energia.

A Vice-Presidência deste Tribunal, ao realizar o juízo de admissibilidade (ID 284121873), inadmitiu o Recurso Especial, sob o entendimento de que o acórdão recorrido se encontrava devidamente fundamentado e que não havia omissão a ser sanada.

Contra essa decisão, foi interposto Agravo ao STJ (ID 292109851), insistindo a recorrente na tese de que este Sodalício deixou de apreciar ponto essencial, consubstanciado na prova da interrupção do serviço (corte de energia).

Os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça (ID 300114894), onde o Ministro Relator GURGEL DE FARIA, ao analisar o recurso (ID 322797874), conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial, reconhecendo a violação ao art. 1.022, II, do CPC, por omissão na apreciação da prova da suspensão do fornecimento de energia elétrica, e determinou o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso para novo julgamento dos embargos de declaração, a fim de sanar o vício apontado.

Consta dos autos a certidão de trânsito em julgado (ID 322797890), datada de 16 de outubro de 2025, com baixa dos autos ao TJMT na mesma data, para cumprimento da determinação do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes
, opostos por
MARLI FERNANDES DA SILVEIRA
contra o acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, proposta em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Inicialmente, verifico que os embargos de declaração preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual os
conheço.

Cumpre destacar que os presentes embargos de declaração

retornam a esta Corte por determinação do Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a existência de
omissão no acórdão embargado
, especificamente quanto à análise da prova documental que demonstraria a suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da embargante.

Depreende-se dos autos que,
Marli Fernandes da Silveira
é proprietária de quitinetes localizadas no bairro Jardim Umuarama II, nesta Capital, todas com padrão de energia individualizado.

A embargante alega que a concessionária de energia realizou inspeção nos medidores, emitiu Termos de Ocorrência e Inspeção (TOI's), afirmando irregularidades, e efetuou cobrança de valores a título de recuperação de consumo.

Após instrução processual, o Magistrado de Primeiro Grau julgou procedentes os pedidos, declarando a inexigibilidade dos débitos e condenando a Energisa ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.

No julgamento da apelação, a Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado deu parcial provimento ao recurso da concessionária, mantendo a declaração de inexigibilidade dos débitos, porém afastando a condenação por danos morais, sob o fundamento de que não houve comprovação da suspensão do serviço ou negativação do nome da autora.

Por sua vez, Marli Fernandes da Silveira, opôs embargos de declaração, alegando omissão no acórdão proferido por esta Câmara, ao deixar de apreciar documento constante dos autos (ID 211653740 – pág. 13), o qual, segundo sustenta, comprovaria a efetiva
suspensão do fornecimento de energia elétrica
em sua unidade consumidora — circunstância que, por si só, ensejaria a manutenção da condenação por danos morais.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifico que, de fato, o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar documento relevante para o deslinde da controvérsia, qual seja, o histórico de serviços relativos à unidade consumidora da embargante, constante do ID 211653740 – Pág. 13.

O referido documento, intitulado "Cadastro Geral de Clientes - Histórico de OSs do Cliente", registra diversas ordens de serviço relacionadas à unidade consumidora da embargante, dentre as quais se destaca a OS nº 46918968, datada de 12/04/2018, com a seguinte descrição: "05 SUSPENS.FORNEC.FALTA-PGT.SEM RET.MEDIDOR", seguida da OS nº 46965139, datada de 17/04/2018, com a descrição: "03 RELIGACAO SEM INSTAL. MEDIDOR".

Tais registros evidenciam que houve, de fato, a suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da embargante em 12/04/2018, com posterior religação em 17/04/2018, ou seja, após cinco dias de interrupção do serviço.

Importante destacar que, conforme se extrai do mesmo documento, a suspensão do fornecimento ocorreu em período posterior à emissão das faturas contestadas, que datam de fevereiro de 2018, conforme se verifica no histórico de contas do cliente (ID 211653740 – Pág. 1), onde consta a fatura nº 7083451-62018-02, no valor de R$ 329,52, com vencimento em 30/04/2018, referente à recuperação de consumo.

Diante desses elementos, constato que o acórdão embargado incorreu em omissão ao afirmar que
"no presente caso, não há comprovação de que tenha ocorrido suspensão no fornecimento de energia ou, ainda, que tenha efetivamente ocorrido a negativação do nome da Autora em decorrência da referida cobrança indevida",
quando, na verdade, há prova documental nos autos que demonstra a efetiva suspensão do serviço.

Isso porque, restou comprovado que a embargante sofreu a suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, em razão de débito que posteriormente foi declarado inexigível por este Tribunal, por ter sido apurado unilateralmente pela concessionária, sem observância dos procedimentos previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Assim, a interrupção do serviço essencial, por si só, configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação do efetivo prejuízo sofrido pela consumidora, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça de que,
"o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato".
(AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019).

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. DANO MORAL IN RE IPSA. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO. 1. O
dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
2. Agravo Interno da Empresa desprovido”. (STJ, AgInt no AREsp 771.013/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 13.10.20). (grifo nosso)

Neste mesmo sentido é o entendimento desta Egrégia Quinta Câmara,
verbis:

DIREITO DO CONSUMIDOR E REGULATÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO REGULAR DO CONSUMIDOR. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO.
SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito no valor de R$ 5.908,40, decorrente de suposta recuperação de consumo, e a condenou ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, em razão de corte indevido no fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão:

(i) definir se a concessionária observou o devido processo administrativo previsto na Resolução ANEEL nº 1.000/2021 para cobrança de recuperação de consumo; (ii) estabelecer se a suspensão do fornecimento de energia em razão do débito declarado inexigível gera obrigação de indenizar por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A relação jurídica entre concessionária de energia elétrica e consumidor é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva (CDC, art. 14). A Resolução ANEEL nº 1.000/2021 exige notificação prévia e comprovada do consumidor, bem como a possibilidade de acompanhamento da perícia técnica do medidor (arts. 325, §1º, e 592, IV). A concessionária não comprovou o recebimento das notificações pela consumidora, configurando vício procedimental insanável. A ausência de notificação regular torna inexigível a cobrança de valores de recuperação de consumo apurados unilateralmente pela concessionária (Súmula nº 16/ANEEL).
O corte no fornecimento de energia elétrica com fundamento em débito pretérito é ilegal, sendo pacífica a jurisprudência no sentido de que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo (STJ, AgRg no AREsp 239.749/RS).

O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a essencialidade do serviço e a capacidade econômica das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A concessionária de energia elétrica deve observar estritamente o procedimento previsto na Resolução ANEEL nº 1.000/2021, sob pena de inexigibilidade da cobrança de recuperação de consumo. A ausência de comprovação da notificação regular do consumidor invalida a cobrança administrativa e judicial
. O corte de energia elétrica com base em débito pretérito é ilícito e enseja indenização por dano moral in re ipsa
. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em conformidade com os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico da medida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CF/1988, art. 37, §6º; CF/1988, art. 170, V; CF/1988, art. 227; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC/2015, art. 373, II, e art. 85, §2º; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 325, §1º, e 592, IV; Súmula nº 16/ANEEL.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 239.749/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 06.11.2012, DJe 16.11.2012; STJ, AgInt no AREsp 1.061.219/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 22.08.2017, DJe 25.08.2017; TJMT, ApCiv 1043040-26.2023.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2025, p. 07.02.2025; TJMT, ApCiv 1000018-18.2020.8.11.0035, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 26.03.2024.

(N.U 1008267-46.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025, Publicado no DJE 03/09/2025). (grifo nosso)

Nesse contexto, verifico que o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar documento relevante para o deslinde da controvérsia (ID 211653740 – Pág. 13), que comprova a suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da embargante, circunstância que, por si só, configura dano moral
in re ipsa
, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

Tal omissão, uma vez sanada, implica necessariamente a modificação do julgado, com a manutenção da condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, conforme fixado na sentença de primeiro grau.

Importante ressaltar que o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
fixado pelo juízo de primeiro grau a título de indenização por danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando a conduta abusiva da concessionária ao
suspender o fornecimento de serviço essencial com base em cobrança indevida
, bem como o período de cinco dias em que a embargante permaneceu sem o serviço de energia elétrica.

Ademais, o quantum indenizatório atende à dupla finalidade da reparação por danos morais: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
ACOLHO

os embargos de declaração, com efeitos infringentes
, para sanar a omissão apontada e, em consequência, reformar parcialmente o acórdão embargado, a fim de manter a condenação da concessionária
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme fixado na sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025